Tribunal: TJPA
Processo: 0805154-10.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805154-10.2023.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDO ROCHA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0805154-10.2023.8.14.0061.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

APELANTE:
RAIMUNDO ROCHA DO NASCIMENTO
.

DEFESA:
PABLO DE SOUZA MELO, DEFENSOR PÚBLICO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com insurgência da defesa quanto à fração de aumento utilizada na pena-base, à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e ao regime inicial fechado de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, diante da existência de uma única circunstância judicial desfavorável; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é legítima a fixação do regime inicial fechado à pena inferior a oito anos, diante da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fração de aumento da pena-base, diante de uma única circunstância judicial negativa (maus antecedentes), deve observar parâmetros de proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ausente fundamentação idônea que justifique exasperação superior.

4.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos. Comprovada a reincidência e a existência de maus antecedentes, é inviável o reconhecimento do redutor.

5.

A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2º, "b", e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1º.07.2025, DJe 4.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.021.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2.09.2025, DJe 10.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 989.020/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJe 1º.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões
de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO ROCHA DO NASCIMENTO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 20331416).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta ter havido excesso na fixação da pena-base, diante da desproporcionalidade da fração utilizada na primeira fase da dosimetria. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, e, por fim, a correção do alegado constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime prisional mais gravoso
(ID 20331427).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20331435.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22190486).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

A irresignação defensiva volta-se, inicialmente, contra a fração de aumento adotada pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base, diante da valoração negativa de uma única circunstância judicial: os maus antecedentes. Na origem, o magistrado fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Assiste razão à Defesa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, na ausência de critério legal, a fração de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve observar parâmetros de proporcionalidade, admitindo-se duas metodologias: o acréscimo de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal ou de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo previstos no tipo penal. A fixação de fração superior exige fundamentação concreta e idônea. Nesse sentido:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”

(STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJe 4/7/2025).

Dessa forma, inexistindo fundamentação concreta que justifique exasperação superior, entendo adequada e proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, reformando-se, nesse ponto, a dosimetria.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.

A Defesa pleiteia a aplicação da fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”). Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, observa-se que o juízo sentenciante não aplicou a causa de diminuição, e, de fato, o apelante não preenche os requisitos legais para sua concessão, uma vez que é reincidente e possui maus antecedentes.

O referido dispositivo legal dispõe que:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Assim, ausente o preenchimento cumulativo das condições exigidas,
inviável o reconhecimento do redutor
, razão pela qual mantenho a sentença nesse ponto.

DA NOVA DOSIMETRIA

Pelos fundamentos expostos ao longo deste voto, passo à readequação da dosimetria da pena, tão somente para ajustar a fração de aumento utilizada na primeira fase, conforme já fundamentado.

Primeira fase.

O delito em análise é o de tráfico de drogas, cuja pena abstratamente cominada é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando a existência de uma única circunstância judicial negativa (maus antecedentes), e aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) de exasperação sobre o mínimo legal, a pena-base fica fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Segunda fase.

Na segunda etapa, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, razão pela qual
a pena intermediária permanece em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Terceira fase.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Dessa forma,
a pena definitiva resta fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Mantenho o pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A Defesa insurge-se, por fim, contra a fixação do regime inicial fechado, sustentando que o apelante faria jus ao regime semiaberto.

A pretensão não merece acolhimento.

Embora a reprimenda final seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do apelante autoriza, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, e § 3º, do Código Penal, a imposição de regime mais gravoso, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o entendimento consolidado é no sentido de que a reincidência, por si só, constitui elemento apto a justificar o regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos, especialmente quando presente circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido:

“Quanto ao regime prisional, inalterado o montante da sanção — 5 anos e 10 meses de reclusão —, e considerando-se a reincidência do paciente, fica mantido o regime inicial fechado por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal. Precedentes.”
(AgRg no HC n. 1.021.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJe 10/9/2025).

“A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado, mesmo nos casos de pena inferior a 4 (quatro) anos.”
(AgRg no HC n. 989.020/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo — Desembargador Convocado do TJSP —, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJe 1/9/2025).

Diante disso,
mantém-se o regime inicial fechado
,
bem como os demais termos da sentença condenatória
.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para
readequar a fração de aumento da pena-base
, fixando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
,
mantido o regime inicial fechado
e
demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 19/11/2025